Tribunal: TJSP
Processo: 2130951-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LEVANTAMENTO DA QUANTIA BLOQUEADA POR SE TRATAR DE VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E/OU MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA – ART. 835, INCISO I, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.